Tribunal: STF
Processo: Rcl 41350
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À ADI Nº 5.090/DF. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS QUE TRATEM DA RENTABILIDADE DO FGTS. PRECEDENTES. JUÍZO DE PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por José Geraldo da Silva Filho, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição da República e 988, III, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pela 29ª Vara Federal do Juizado Especial Federal de Jaboatão dos Guararapes-PE, nos autos do Processo nº 0501517-02.2020.4.05.8311, à alegação de violação do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090-MC/DF, na qual determinado sobrestamento de todos os feitos que versem sobre a possibilidade de a TR ser substituída como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas ao FGTS.
    Relata o reclamante que o Juízo de 1ª instância, além de indeferir o pedido de sobrestamento do feito, o qual versa sobre a substituição da TR como índice de correção do FGTS, julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, em afronta à decisão proferida na ADI 5.090.
    2. Requer concessão de medida liminar para suspender a sentença proferida pelo Juízo da 29ª Vara Federal do Juizado Especial Federal de Jaboatão dos Guararapes-PE, nos autos do Processo nº 0501517-02.2020.4.05.8311, e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI nº 5090/DF pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, busca a procedência desta reclamação para cassar a sentença reclamada.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. De início, à luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, tenho que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Reproduzo os dispositivos em comento:
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
     (…)
     Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    2. A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Confira-se a jurisprudência desta Casa: 
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99, §§ 2º e 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS APENAS PARA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, FIXAR A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE ORA EMBARGANTE” (Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019).
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009).
     “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19.9.2008).
    3. Nestes termos, tendo a parte reclamante afirmado a inviabilidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, concedo-lhe o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99, § 3º do CPC/2015 e art. 21, XIX, do RISTF). 
    4. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    5. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na suposta violação à decisão em que determinada a suspensão de todos os processos que discutam a rentabilidade do FGTS, proferida em sede de cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.090/DF.
    6. Neste paradigma, em 10.9.2019, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte: 
    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal” (DJe 9.9.2019).
    7. Colaciono a decisão reclamada, na fração de interesse:
     “[...] 1. Trata-se de demanda que visa à correção de depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, por meio de outro indexador, em substituição ao índice previsto em lei para essa finalidade (Taxa Referencial).
      Decido. 
    2. Sobrestamento dos processo – repercussão geral
    Não é caso de suspensão do processo, a qual fica indeferida porque esta providência não tem aplicação aos processos que se encontram em primeiro grau. 
    […]
    4. Questões de mérito
    A demanda veicula pedidos de correção dos depósitos fundiários conforme o indexador que reputa mais vantajoso, sob o argumento, em síntese, de que a Taxa Referencial não constitui verdadeiro indexador, e, também, não corresponde aos percentuais reais de atualização monetária de valores. 
    Quando do julgamento sobre a questão da incidência dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, o Supremo Tribunal Federal firmou a interpretação de que o “Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), ao contrário do que sucede com as cadernetas de poupança, não tem natureza contratual, mas, sim, estatutária, por decorrer da Lei e por ela ser disciplinado” (Pleno, RE nº 226855, Rel. Moreira Alves, j. 31/08/2000, DJ 13/10/2000). 
    Por outro lado, o art. 13 da Lei nº 8.036/90 prevê que os “depósitos efetuados nas contas vinculadas serão corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para atualização dos saldos dos depósitos de poupança e capitalização juros de (três) por cento ao ano”, do que resultou, a partir de maio de 1993, por força do art. 7º, caput, e § 1º, da Lei n.º 8.660/93, que fixou como índice de remuneração básica dos depósitos de poupança a “Taxa Referencial – TR”, na utilização desta para fins de correção monetária dos depósitos em contas do FGTS. 
    Deve-se ter bem presente, em primeiro lugar, que a decisão emitida na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade – ADIN nº 493-0/DF em nada alterou a incidência da Taxa Referencial quanto às obrigações do FGTS e do SFH, uma vez que o Supremo Tribunal Federal apenas ressaltou que a lei não poderia retroagir atingindo o ato jurídico perfeito. 
    Em outras palavras: não há nenhum impedimento à incidente da Taxa Referencial quanto às obrigações constituídas posteriormente à vigência da lei. 
    Sob outro aspecto, a decisão proferida na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade – ADIN nº 4.357 (Rel. Luix Fux, j. 14.03.2013), também não alterou a interpretação quanto ao índice de atualização dos depósitos fundiários. 
    Em primeiro lugar, porque a declaração resultante daquela demanda e no que diz respeito à atualização monetária dos débitos inscritos em precatório, utilizou-se de fundamentos constitucionais restritos, isto é, a “afronta à garantia da coisa julgada e, reflexamente, ao postulado da separação dos Poderes”, os quais são aplicáveis estritamente aos créditos decorrentes de condenação judicial, e não de forma genérica, a todo e qualquer crédito de outra natureza. 
    Em segundo lugar, pois a premissa anterior é corroborada pela circunstância de que o efeito de arrastamento da inconstitucionalidade parcial do § 12º, do art. 100, da Constituição da República, foi fixado, também, de modo estrito, exclusivamente quanto ao art. 5º da Lei nº 11.960/2009, vale dizer, à correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, e não de maneira ampla e genérica, para quaisquer preceitos normativos em vigor que preveem a Taxa Referencial como indexador (Cadernetas de poupança, depósitos do Fundo de Garantia, saldos do Sistema Financeiro de Habitação etc.). 
    Desta forma, por não haver nenhuma modificação da interpretação dominante quanto à incidência da Taxa Referencial como indexador de obrigações legais ou contratuais de natureza diversa daquelas resultantes de condenações judiciais, deve continuar a prevalecer a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça que admite a sua incidência, quando houver previsão legal, como, por exemplo, em relação ao saldo devedor do Sistema Financeiro de Habitação (Súmula nº 454), bem como aos débitos dos depósitos fundiários recolhidos pelo empregador e não repassados ao referido fundo (Súmula nº 459). 
    É necessário ponderar, também, que há uma distinção relevante entre os créditos resultantes de condenação judicial, sobre quais a decisão emitida na ADIN nº 4.357 declarou a existência de um direito constitucional à incidência de atualização monetária para preservação de seu “valor econômico real”, consoante os índices de inflação metodologicamente adequados, e os depósitos em aplicações de natureza financeira facultativa (Caderneta de poupança) e obrigatória (FGTS e PIS/PASEP). 
    De efeito, quanto a estes compete à lei a previsão de qual o índice de remuneração devido, segundo as variáveis econômicas correlatas, dentre as quais a inflação é apenas uma delas, porquanto existam várias outras, que são relativas aos efeitos sobre a economia e decorrentes da utilização desses valores para finalidades legalmente vinculadas, como, por exemplo, os financiamentos habitacionais e de outras espécies. 
    Nesta linha, se a remuneração devida àqueles depósitos for majorada ou potencializada, não há dúvida de que o custo desses financiamentos deverá acompanhá-la também, sob o grave risco de gerar um déficit que conduza o sistema à bancarrota, o qual terá que ser saldado em algum momento, como já se verificou recentemente no que diz respeito aos expurgos inflacionários do FGTS, mediante a instituição do adicional da alíquota de contribuição, com a finalidade de cobrir o grande déficit resultante do pagamento desses mesmos expurgos (Lei Complementar nº 110/2011). 
    Sendo assim, a interpretação legal não deve apenas visar a uma indexação inflacionária que garanta a preservação de seu valor real, porque, em verdade, deve realizar a adoção de índices de remuneração que considerem todos os demais fatores econômicos a eles vinculados, dentre os quais se inscreve, por exemplo, o custo de uso para outras finalidades dos valores captados, de maneira que não se submetam exclusivamente à interpretação que privilegie somente a indexação econômico-inflacionária, para preservar o “valor real da moeda”. 
    Neste aspecto cabe outra observação, ou seja, a vedação à atuação dos órgãos do Poder Judiciário como legisladores positivos, quando não há autorização constitucional. Em outras palavras, uma vez que existem normas legais expressas que preveem os reajustes dos depósitos fundiários (art. 13 da Lei nº 8.036/90; art. 15 da Lei n.º 8.177/91; art. 12 da Lei nº 8.177/91; art.2º da Lei n.º 8.660/93), os quais não se revelavam desproporcionais, nem incompatíveis com a ordem constitucional, é imperioso observar os critérios e índices por elas veiculados, pois aos órgãos jurisdicionais é vedado substituir o legislador, sob a argumentação de que existe outro indicador econômico mais apropriado ou consentâneo com a realidade. [...]”
    8. Da análise dos autos, constato a existência de identidade material entre o ato impugnado e o paradigma de repercussão geral tido por violado. Por esse motivo, a decisão reclamada, ao julgar improcedente a ação sem observar a determinação de suspensão do feito, afronta a decisão proferida na ADI nº 5.090-MC/DF. Nesse sentido, cito, inter plures: Rcl 38321, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Dje 16.12.2019, Rcl 38373, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 17.12.2019, Rcl 38351, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 13.12.2019, Rcl 38318, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 11.12.2019, Rcl 38264, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 10.12.2019.
    9. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo nº 0501517-02.2020.4.05.8311, em trâmite na 29ª Vara Federal do Juizado Especial Federal de Jaboatão dos Guararapes-PE, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5.090.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora